Tribunal: TJDFT
Processo: 0737921-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Interdição. Curatela Integral. Jurisdição Voluntária. Honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Prestação de contas. Ausência de bens ou renda da curatelada. Dispensa. Recurso da defensoria Pública no exercício da curadoria especial provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que decretou a curatela integral da interditanda, declarando-a absolutamente incapaz para os atos da vida civil, e nomeou curadora com poderes amplos. Condenou a interditada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e impôs à curadora a obrigação de prestar contas anualmente, independentemente da existência de bens ou rendimentos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em procedimento de interdição, diante de sua natureza de jurisdição voluntária; e (ii) estabelecer se é exigível a prestação de contas anual pela curadora quando a curatelada não possui bens, rendimentos ou patrimônio sob administração.

III. Razões de decidir
3. A ação de interdição, regida pelos arts. 747 a 758, do CPC, caracteriza-se como procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há conflito de interesses propriamente dito, mas atuação convergente dos envolvidos na proteção da pessoa incapaz.
4. Em procedimentos de jurisdição voluntária, a inexistência de litigiosidade efetiva afasta a aplicação do princípio da sucumbência, revelando-se incabível a condenação em honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido inicial.
5. A manifestação da curadoria especial mediante contestação por negativa geral, sem impugnação substancial ao mérito, não configura oposição apta a justificar a fixação de verba honorária.
6. A prestação de contas pelo curador é dispensável quando inexistentes bens ou rendas do curatelado, sem prejuízo de futura exigência caso alterada a situação patrimonial.
7. Comprovado que a curatelada não possui bens nem fonte de renda própria, sendo integralmente sustentada por familiar, a manutenção da obrigação de prestação de contas anual impõe ônus desproporcional à curadora, que exerce função de assistência sem qualquer benefício econômico.
8. O dever de prestar contas pode ser restabelecido se houver alteração na situação patrimonial da curatelada, como recebimento de renda, benefício previdenciário ou aquisição de bens.

IV. Dispositivo
9. Recurso da Defensoria Pública no exercício da curatela especial provido. Recurso dos autores parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 747 a 758.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agint no AREsp no 1562.651/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/5/2021.